Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em atenção ao artigo 370 do Código de Processo Civil.
2. A negativa da oitiva de testemunha não configura cerceamento ao direito de defesa, diante da existência de outros elementos probatórios aptos à formação do convencimento do magistrado.
3. É reconhecido pelos Tribunais pátrios a possibilidade de reparação dos danos morais causados à pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ), desde que demonstrada a lesão à honra objetiva, ou seja, sua fama, conceito, nome e credibilidade, que afetem seu patrimônio.
4. Recurso não provido.